Tribunal: TCU
Processo: 008.612/2011-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades relacionadas a deficiências de projeto e possíveis pagamentos indevidos no âmbito de contrato para execução das obras de restauração e melhoramentos na rodovia BR-476/PR (km 217,9 ao km 257,3 Lote 2).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação sobre irregularidades relacionadas a deficiências de projeto e possíveis pagamentos indevidos à empresa CBEMI Ltda., CNPJ 83.720.060/0001-06, na execução do Contrato SR/PR-118/2009 destinado a obras de restauração e melhoramentos na rodovia BR-476/PR (km 217,9 ao km 257,3 - Lote 2). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer a presente Representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, para no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência ao Dnit, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. a ausência das seções transversais de terraplenagem, identificada no projeto executivo da Concorrência Edital 502/08-09, afronta o disposto na alínea "f" do inciso IX do art. 6o da Lei 8.666/1993; 9.2.2. a ausência de justificativa para a previsão de carregadeira em detrimento de escavadeira nos serviços de escavação, carga e transporte, identificada no projeto executivo da Concorrência Edital 502/08-09, afronta o princípio da economicidade expresso no art. 70 da CF/1988; 9.2.3. a indefinição das áreas fresadas onde também haverá remoção mecanizada de revestimento betuminoso, remoção mecanizada da camada granular do pavimento e a execução de base de brita graduada, identificada no projeto executivo da Concorrência Edital 502/08-09, afronta o disposto nas alíneas a) e f) do inciso IX do art. 6o da Lei 8.666/1993; 9.2.4. a superestimativa do quantitativo de pintura de ligação, identificada no projeto executivo da Concorrência Edital 502/08-09, afronta o disposto na alínea "f" do inciso IX do art. 6o da Lei 8.666/1993; 9.2.5. a ausência de justificativa para a camada de 5 cm de pó de pedra na implantação das terceiras faixas, identificada no projeto executivo da Concorrência Edital 502/08-09, afronta o disposto na alínea "b" do inciso IX do art. 6o da Lei 8.666/1993; 9.3. determinar, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c art. 252 do Regimento Interno do TCU, a conversão do presente processo em Tomada de Contas Especial, autorizando, desde logo, as citações propostas no apêndice II da instrução à Peça 61; 9.4. apensar os presentes autos ao processo de Tomada de Contas Especial que vier a ser autuado, na forma prevista no art. 41 da Resolução - TCU 259/2014; 9.5. cientificar, com fundamento no parágrafo único do art. 198 do Regimento Interno do TCU, o Ministro de Estado da Infraestrutura acerca desta deliberação; e 9.6. informar ao Dnit do presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico .